Tribunal: TJMT
Processo: 0003847-67.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003847-67.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 029.379.931-84 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSIANE DA SILVA LEITE - CPF: 044.669.541-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
SUBSCRITO POR AGENTES POLICIAIS – APTO PATA TESTAR ALTERAÇÃO - ARESTO DO STJ –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
– VEÍCULO ESTACIONADO – IRRELEVANTE – ARESTOS DO TJMT E TJDF –

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (STJ, RHC 95316/AL).

“Os

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“[...] o apelante
estar
simplesmente dormindo no veículo no momento da abordagem policial não torna atípica a conduta narrada na denúncia, mormente porque as provas produzidas não permitem concluir que não ingeriu bebida alcoólica em momento anterior, nem tampouco que não tivesse dirigido o veículo até o local em que estava estacionado.”
(TJMT, N.U 0018349- 38.2014.8.11.0015);

O fato do apelante ter sido abordado pelos policiais militares, após estar estacionado em frente à casa da sua ex-mulher, enviando mensagens por aplicativo, afigura-se
“irrelevante para a configuração típica da embriaguez ao volante, uma vez que o delito se consumou no momento em que conduziu o veículo sob influência de álcool”
(TJDF, 0002847-61.2018.8.07.0005).

“A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo

de constatação de sinais de alteração

de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.”
(STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB)

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP no 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003847-67.2018 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE (S): UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste, nos autos de ação penal (Código 264564), que o condenou por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e suspendeu o direito de dirigir por 7 (sete) meses - art. 306 do CTB - (ID 94501455 – fls. 172/173).

O apelante alega que: 1)
“não demonstrava nenhuma característica de que estava alcoolizado e muito menos com capacidade psicomotora alterada”;
2) quando os policiais o abordaram
“não estava dirigindo seu carro e estava estacionado”
, motivo pelo qual seria atípica a conduta.

Pede o provimento para que seja absolvido. (ID 94501455 – fls. 178/187)

A 1a PROMOTORIA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pela improcedência do apelo. (ID. 94501472 – fls. 210/218)

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR NÃO ESTAR PROVADA A EXISTÊNCIA DO FATO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES. TESTE DO ETILÔMETRO NÃO É ÚNICO MEIO APTO A DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. IRRELEVÂNCIA DE ESTAR COM O VEÍCULO ESTACIONADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça - ID 99954971 – fls. 227/233)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021